Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746792-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movida em desfavor de MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu o pleito de utilização dos sistemas CNIB e ONR para pesquisa de bens em nome da parte executada, nos seguintes termos (ID 214111879): "1. A exequente pede a penhora na boca do caixa da empresa executada. Requer também a pesquisa de bens pelo sistema CNIB e ONR (ID 212043089). 2. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário (Provimento 39/2014 do CNJ). 2.1. O instituto da indisponibilidade é restrito às hipóteses previstas em lei e incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1673242, 07316802420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/4/2023. 2.2. Ademais, a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, dispensando a atuação do poder Judiciário. 2.3. Do mesmo modo, não é admitida a inclusão do nome do executado no cadastro, sem a comprovação de que a medida seria útil para satisfazer a dívida perseguida. 2.4. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 3. A pesquisa via sistema SREI/SAEC/ONR só é realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. O uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. 3.1. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 4. Intime-se o executado para se manifestar sobre o pedido de penhora na boca do caixa formulado pela exequente no ID 212043089. 5. Prazo: 5 (cinco) dias." Em suas razões, a parte agravante requer a reforma, em parte, da decisão agravada para determinar a realização de pesquisas de bens em nome do executado por meio dos sistemas ONR, SREI e SAEC. Alega ser imprescindível a realização das diligências requeridas pelo Poder Judiciário, sobretudo considerando o papel da Defensoria Pública na defesa dos cidadãos econômica e socialmente vulneráveis. Aduz o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, devendo o juiz, com objetivo de imprimir celeridade e efetividade na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento. E tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). No caso dos autos, o pedido de pesquisas de bens em nome do executado por meio dos sistemas SREI e SAEC não foi objeto da decisão agravada e a análise do referido pedido em agravo de instrumento configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Desta forma, não conheço desta parte do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 12:04:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador